Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. OBSERVÂNCIA. DEPOIMENTO INDIRETO. TESTEMUNHA “OUVI DIZER”. NÃO CONSTATAÇÃO. COMPROVAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Ainda que as testemunhas ouvidas na persecução penal não tenham presenciado o acusado desferindo tiros na vítima, suas declarações não devem ser desconsideradas nos autos, notadamente porque há coerência nos relatos, os quais indicam o acusado como o possível autor do crime, não se traduzindo os depoimentos lançados em meros boatos e testemunhos por ouvir dizer.
4. Constatado que o reconhecimento fotográfico do réu por uma das testemunhas observou os parâmetros do art. 226 do CPP, não há se falar em nulidade.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.